Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707568-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante, em face da decisão de ID 16244634, proferida por esta Relatoria, a qual não conheceu do recurso, nos seguintes termos: [...] A petição recursal foi protocolizada sem a prova do preparo respectivo, com a formulação do pedido de gratuidade judicial, o que o dispensa de tal obrigação nos termos do art. 99, § 7o do CPC. Seguiu-se o indeferimento do pleito por parte deste Relator, que por isso fixou prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal. O Agravante, porém, juntou o comprovante do recolhimento do preparo fora do prazo, sob a justificativa de que houve instabilidade no sistema no dia 11/05/2020. Contudo, tal alegação não deve prosperar. O relatório acostado aos autos (ID 16158718) demonstra que houve instabilidade no sistema PJe de 1o grau, no dia 11/05/2020, por apenas 40 (quarenta) minutos, no período de 19:33:22h às 20:13:33h. Inservível a justificativa apresentada pelo Agravante, pois num período de 24 (vinte quatro) horas, dizer que 40 (quarenta) minutos de instabilidade afetaram efetivamente a possibilidade de juntada do comprovante do preparo não faz o menor sentido. Ademais, quando há relevante indisponibilidade do sistema PJe, o Tribunal de Justiça concede prorrogação de prazo para realização dos atos processuais. Também não é caso de determinação de recolhimento em dobro, vez que o recurso fora recebido sem o recolhimento devido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, esta Relatoria concedeu o prazo de 5 (cinco) dias, para realização do preparo, o que não fora realizado a contento, não sendo caso de nova oportunidade para cumprimento de sua obrigação, vez que já descumprida determinação judicial. Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo, deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade de conhecer do agravo de instrumento, pois o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no Art. 1.007 do CPC. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que o Agravante não atendeu ao chamamento do Juízo para o recolhimento do preparo, vez que indeferido os benefícios da gratuidade em sede recursal, nos termos do Art. 99, caput e § 7o, do CPC, situação que impõe o não conhecimento do recurso de Agravo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Em suas razões o Embargante, ora Agravante, afirma que houve erro material na certidão proferida pela Secretaria do Juízo, vez que que a juntada e o pagamento da guia de recolhimento (ID 15929599 e ID 15929607) foram realizados no dia 11/05/2020, portanto, dentro prazo, o que se contrapõe à informação constante na certidão de ID 16172239. Assim, espera o conhecimento dos embargos para que seja sanado o erro material. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Contudo, entendo assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, existe o erro material indicado, vez que devidamente reconhecido pela Secretaria do Juízo por meio da certidão de ID 16511036: “CERTIFICO, em cumprimento à determinação do Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, que a certidão inserta no id 16172239 encontra-se equivocada à vista da constatação de petição da parte embargante fazendo juntada dos referidos documentos no dia 11/maio/2020, encartada no id 15928789”. Isto posto, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PROVIMENTO para tornar sem efeito a decisão de ID 16244634, e, por conseguinte, atestar a tempestividade do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos esclarecimentos prestados pelo Agravante na petição constante no ID 15498997. Brasília, 5 de junho de 2020 14:14:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador